Tribunal: TJSP
Processo: 1103246-49.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2); Núcleo 4.0 Grandes Litigantes P. Físicas - Vara do Núcleo Especializado de Justiça 4.0 - Grandes Litigantes Pessoas Físicas;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros abusivos em empréstimo consignado – Sentença de extinção – Recurso do autor
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Medida ajustada – Determinação do Juízo a quo de juntada de procuração com firma reconhecida – Providência em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e Enunciado n. 5 do NUMOPEDE, com vistas a evitar o ajuizamento de demandas de

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de juros abusivos em empréstimo consignado – Sentença de extinção – Recurso do autor
EXTINÇÃO DO PROCESSO – Medida ajustada – Determinação do Juízo a quo de juntada de procuração com firma reconhecida – Providência em consonância com o Comunicado CG no 02/2017 e Enunciado n. 5 do NUMOPEDE, com vistas a evitar o ajuizamento de demandas de litigância predatória – Não cumprimento pela parte autora – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.